Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-58.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008932-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBINO DE AGUIAR - CPF: 205.807.031-34 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), KARINA TELECKI PEREIRA LUNA - CPF: 223.105.898-70 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES - CPF: 572.670.731-15 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBINO DE AGUIAR - CPF: 205.807.031-34 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA (LAUDO PERICIAL) -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP – VIABILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL PARA INVALIDEZ TOTAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA PARA AFERIÇÃO DE VALORES EM SE TRATANDO DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRIGIDA PELO INPC – ÍNDICE OFICIAL PARA VALORIZAÇÃO DA MOEDA PARA O CASO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PREVISÃO CONTRATUAL PARA DOENÇA EM SENTIDO AMPLO – DESNECESSIDADE DE CONSTAR TERMO “DOENÇA DEGENERATIVA” – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO PARA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TERMO INICIAL PARA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA 580 DO STJ – FIXAÇÃO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O marco inicial da prescrição de um ano para as ações de indenização securitária é o momento em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ). E a ciência inequívoca deve ser computada a partir do Laudo Médico.

Havendo previsão contratual, especificamente no manual do seguro que acompanha a apólice, do pagamento de indenização por invalidez permanente proporcional ao grau de debilidade do segurado, nos moldes das tabelas editadas pela SUSEP, e não sendo constatado violação do dever de informação, eis que existente termo de pagamento da indenização até o valor máximo previsto na apólice, afigura-se correta a sentença que acolhe parcialmente a pretensão indenizatória securitária.

O INPC se constitui como índice oficial para atualização monetária das condenações judiciais, de modo que não se mostra plausível a reforma para fixação do IGPM. Precedente “(...)
Sendo o INPC o índice oficial adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e utilizado para a atualização das condenações judiciais, não há que se falar em aplicação do IGP-M na espécie. III - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.034930-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022)”.

“(...)
Evidencia-se que a indenização decorrente da Invalidez Permanente por Acidente é devida apenas e quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Em sentido análogo, se tratando de seguro, aplica-se a súmula 580, do STJ, na qual consta que a correção monetária incide desde a data do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.195542-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
ALBINO DE AGUIAR, MAPFRE VIDA S/A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A e ALLIANZ SEGUROS S/A,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
n.

1008932-58.2017.8.11.0041,
movida em face de
MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E ALLIANZ SEGUROS S/A,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ALBINO DE AGUIAR
, para
CONDENAR
solidariamente as Requeridas ao pagamento de
R$ 28.855,25 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)
, correspondente a 31,25% do valor total segurado (R$ 92.336,83), eis que apurados 12,5% (referentes a lesão no joelho) e 18,75% (referente a lesão na coluna),

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato. A sentença, ainda,
CONDENOU
ainda as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese,
ALBINO DE AGUIAR
defende a reforma da sentença, alegando que não se aplica ao caso a tabela SUSEP, devendo ser reconhecido o direito de pagamento integral da indenização securitária prevista para a hipótese de invalidez permanente por acidente; que não houve comprovação de ciência do segurado acerca da tabela da SUSEP, pois não houve apresentação das Condições Gerais assinadas.

Diz que não foi observado o direito do consumidor em receber a informação clara e adequada do que está sendo contratado.

Argumenta, ainda, que “(...) sobre o valor da condenação o juízo a quo aplicou o índice de correção monetária INPC, o qual não é o mais adequado, eis que não reflete a real desvalorização da moeda. Isso porque os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice. Logo, deve ser aplicado o IGP-M/FGV como fator de atualização monetária, porquanto é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e é largamente utilizado nas decisões judiciais, conforme entendimento da jurisprudência pátria”.

Prequestiona os seguintes artigos: “(...) 757, 758, 765 e 776 do Código Civil, além do artigo 795 também do código atual, bem como as disposições do art. 6º inciso V e VIII, art. 39 inciso V, arts. 46, 47, 51 inciso IV, e parágrafo 1º, incisos II e III, art. 54 parágrafo 4º todos do Código de Defesa do Consumidor”.

Requer a reforma parcial do julgado, a fim de que “(...) a) Sejam as apeladas condenadas ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando-se a incidência da tabela da SUSEP, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual, bem como pelo fato de que as rés descumpriram o dever de informação, sendo as tabelas de percentuais nulas de pleno direito. b) Seja aplicado o índice IGP-M para fins de correção monetária. c) Sejam majorados os honorários de sucumbência”.

A Apelante, MAPFRE VIDA S/A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, suscita preliminar de prescrição do direito de ação – prescrição de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil e da Súmula n. 101 do STJ.

No mérito, defende a ausência do dever de indenizar, por ausência de cobertura securitária (risco excluído da apólice, pois decorre de doença degenerativa).

Requer o provimento do recurso para “(...) (i) extinguir o processo com julgamento do mérito, tendo em vista a prescrição do direito do Apelado, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil; (ii) sucessivamente, seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedido iniciais eis que não demonstrada a existência de Invalidez Funcional Permanente e Total – IFPD, eis que não abolida a independência existencial do Apelado, requisito indispensável à concessão da cobertura; (iii) Reitera seja determinado ao Cartório, que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas à Embargante sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A), sob pena de nulidade”.

E, por fim, a recorrente, ALLIANZ SEGUROS S/A, por sua vez, requer a reforma da sentença, alegando “(...) A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP”; que “(...) conforme contrato de seguro firmado entre as partes, as seguradoras se obrigariam a realizar o pagamento do capital segurado caso o Apelado fosse portador de INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA, o que não é o caso dos autos. Para fazer jus ao recebimento de indenização por invalidez laboral, seria necessário contratar cobertura específica para o evento, a chamada ILPD, porém o Apelado contratou apenas a cobertura de IFPD”.

Menciona o “(...) julgado recurso repetitivo tema 1068, oriundo do Resp 1845943/SP, com trânsito em julgado em 12/11/2021, onde restou decidido sobre a legalidade da cobertura de IFPD, sendo o pagamento da indenização deverá ser condicionado à perda da existência independente do segurado”.

Frisa que o Autor/Apelado não está totalmente incapacitado, o que torna indevido o pagamento da importância segurada para a hipótese de invalidez funcional permanente total por doença.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido, ante a ausência de invalidez permanente e total por doença do autor.

Alternativamente, pede que a correção monetária seja fixada a partir do ajuizamento da ação (momento em que se instalou a discussão), conforme requerido em contestação.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual impugnando o recurso interposto pela parte adversa. (ID`s. Num. 150540332, 150540334, 150540335 e 150540336)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R
–
prescrição do direito de ação – prescrição de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil e da Súmula n. 101 do STJ.

Não merece guarida a preliminar aventada.

É que o prazo prescricional em voga passa a contar a partir da ciência inequívoca da invalidez, consoante dispõe a Súmula n. 278 do STJ. No caso, tal ciência deu-se a partir do Laudo Médico, oportunidade em que foi confirmada (comprovada) a situação de saúde do segurado.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ-PRESCRIÇÃO - AFASTADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TECNICA PARA AFERIR QUANTO À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. O termo inicial da prescrição ânua para as ações de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ). A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014). A invalidez reconhecida pela autarquia previdenciária não garante o preenchimento dos requisitos para a concessão do seguro de invalidez funcional permanente total por doença. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. (Tema Repetitivo 1068/STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.203250-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES STJ - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA - PREJUDICIAL REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO. É de 03 anos o prazo prescricional para cobrança do seguro DPVAT, conforme art. 206, § 3º do Código Civil, contado da ciência inequívoca da invalidez, que fica suspenso entre o requerimento administrativo de recebimento da indenização e a negativa da seguradora, nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278) e "Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução" (Súmula 573). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.494593-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 04/01/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar, tendo em vista que não está configurada a prescrição ânua.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
n.

1008932-58.2017.8.11.0041,
movida por
ALBINO DE AGUIAR
em face de
MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E ALLIANZ SEGUROS S/A,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ALBINO DE AGUIAR
, para
CONDENAR
solidariamente as Requeridas ao pagamento de
R$ 28.855,25 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)
, correspondente a 31,25% do valor total segurado (R$ 92.336,83), eis que apurados 12,5% (referentes a lesão no joelho) e 18,75% (referente a lesão na coluna),

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando cada seguradora responsável pelo pagamento da sua quota parte prevista em contrato. A sentença, ainda,
CONDENOU
ainda as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

- Recurso interposto por
ALBINO DE AGUIAR.

Os pontos em discussão são os seguintes: - não aplicação da tabela SUSEP ao caso, devendo ser paga a integralidade da indenização prevista para a hipótese de invalidez permanente; - ausência de comprovação de ciência do segurado acerca da tabela SUSEP, eis que não houve apresentação das Condições Gerais assinadas; e, por fim, o requerimento de aplicação do IFP-M/FGV para a correção monetária.

Quanto à alegação de não aplicação da tabela, devendo ser paga a integralidade da indenização prevista, eis que não foi cumprido o dever de informação, pois não houve apresentação das Condições Gerais assumidas; e, por consequência, foi afronta a norma consumerista, considero-a descabida, pois, conforme disposto na própria sentença:

“(...)
Quanto ao alegado pelo autor, de que não teve ciência da previsão de redução da indenização no caso de invalidez parcial, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que no documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” (ID.
5604923
) consta que, para os casos de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
, há previsão de cobertura de
ATÉ
R$
92.336,83 (noventa e dois mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos
).

Ademais, pelos documentos acostados, é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no
site
da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE”.

Assim, posiciono-me desfavorável à reforma requerida.

Quanto ao requerimento de aplicação do IGP-M/FGV para a correção monetária, tendo em vista que a sentença fixou o INPC para a rubrica, melhor sorte não socorre à recorrente, pois o índice fixado para correção de moeda é o oficial para atualização das condenações judiciais, de modo que não há motivo plausível para a reforma do julgado também nesse quesito.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SUPLEMENTAR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REQUERIMENTO DE VALOR CERTO E DETERMINADO. RECEBIMENTO A MENOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE OFICIAL ADOTADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IGP-M. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - Se ambas as partes são vencidas e vencedoras, resta caracterizada a sucumbência recíproca, a ensejar a divisão proporcional entre os litigantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - Sendo o INPC o índice oficial adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e utilizado para a atualização das condenações judiciais, não há que se falar em aplicação do IGP-M na espécie. III - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.034930-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022)”.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

- Recurso interposto por
MAPFRE VIDA S/A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A.

A recorrente sustenta a ausência do dever de indenizar, por falta de cobertura securitária (risco excluído da apólice, pois decorre de doença degenerativa).

Malgrado a alegação, tem-se que o dever indenizatório é incontestável, posto que há cobertura prevista para o caso do segurado, ainda que a invalidez não seja total, pois, se assim fosse, certamente haveria a indenização que se alcançar o patamar máximo.

É fato que houve, conforme mencionado na sentença, de acordo com o Laudo Pericial Homologado que ficou constatada a incapacidade parcial permanente, dando azo à aplicação dos percentuais (12,5% para o joelho) e 18,75% para a coluna).

Nesse sentido, é prudente a transcrição de parte da sentença:

“(...)
“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre as patologias apresentada se os eventos narrados (evento etiológico), atualmente há lesão funcional da coluna lombar e joelho direito do Autor, ambas de caráter degenerativo. O que ocorreu foi evolução de um processo degenerativo iniciado em 2006 (joelho) e 2010 (coluna) sendo que atualmente foi detectada limitações funcionais nesses segmentos.

- Os diagnósticos atuais são:

CID 10 - M54.4 Lumbago com ciática / CID 10 - M22.4 Condromalácia da rótula / CID 10 M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros.

-
Conclui-se a presença de incapacidade laboral, de forma parcial e permanente para a prática de suas atividades laborais habituais de motorista, considerando as atividades de forma plena que envolve dirigir, permanecer em vícios posturais e eventualmente realizar esforços físicos.

- Há invalidez fica estabelecida em 12,5 % no joelho (lesão média 50% de 25%) e em 18,75 % para coluna (lesão intensa 75% de 25%).

- Não há dano estético a ser atribuído, considerando o gênero do Autor, a topografia das lesões (localização) e ausência de aleijão.”

Nesse contexto, verificando a incapacidade parcial e permanente, resta evidente o dever das Requeridas em indenizar o Requerente,
desde que observado que o pagamento deve ser proporcional ao dano sofrido, por se tratar de invalidez permanente parcial, conforme previsão contratual
(ID. 8862567 - Pág. 6).

Assim, a meu viso, não há qualquer reprimenda a ser feita na sentença, mostrando-se insubsistente a alegação de ausência de cobertura para doenças degenerativas, posto que a cobertura não faz distinção entre doenças. Não há como acolher a tese de que a apólice deveria constar expressamente “doença degenerativa” para que o benefício fosse concedido à parte segurada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

É como voto.

- Recurso interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A

A recorrente alega “(...) A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP”; que “(...) conforme contrato de seguro firmado entre as partes, as seguradoras se obrigariam a realizar o pagamento do capital segurado caso o Apelado fosse portador de INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA, o que não é o caso dos autos. Para fazer jus ao recebimento de indenização por invalidez laboral, seria necessário contratar cobertura específica para o evento, a chamada ILPD, porém o Apelado contratou apenas a cobertura de IFPD”. Menciona, ainda, que o “(...) julgado recurso repetitivo tema 1068, oriundo do Resp 1845943/SP, com trânsito em julgado em 12/11/2021, onde restou decidido sobre a legalidade da cobertura de IFPD, sendo o pagamento da indenização deverá ser condicionado à perda da existência independente do segurado”.

Frisa que o Autor/Apelado não está totalmente incapacitado, o que torna indevido o pagamento da importância segurada para a hipótese de invalidez funcional permanente total por doença. Alternativamente, pede que a correção monetária seja fixada a partir do ajuizamento da ação (momento em que se instalou a discussão), conforme requerido em contestação.

Pois bem.

Vê-se que as alegações lançadas já foram objeto de análise no recurso anteriormente apreciado por outra seguradora, de modo que reafirmo a mesma fundamentação:

“(...) o dever indenizatório é incontestável, posto que há cobertura prevista para o caso do segurado, ainda que a invalidez não seja total, pois, se assim fosse, certamente haveria a indenização que se alcançar o patamar máximo.

É fato que houve, conforme mencionado na sentença, de acordo com o Laudo Pericial Homologado que ficou constatada a incapacidade parcial permanente, dando azo à aplicação dos percentuais (12,5% para o joelho) e 18,75% para a coluna).

Nesse sentido, é prudente a transcrição de parte da sentença:

“(...)
“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre as patologias apresentada se os eventos narrados (evento etiológico), atualmente há lesão funcional da coluna lombar e joelho direito do Autor, ambas de caráter degenerativo. O que ocorreu foi evolução de um processo degenerativo iniciado em 2006 (joelho) e 2010 (coluna) sendo que atualmente foi detectada limitações funcionais nesses segmentos.

- Os diagnósticos atuais são:

CID 10 - M54.4 Lumbago com ciática / CID 10 - M22.4 Condromalácia da rótula / CID 10 M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros.

-
Conclui-se a presença de incapacidade laboral, de forma parcial e permanente para a prática de suas atividades laborais habituais de motorista, considerando as atividades de forma plena que envolve dirigir, permanecer em vícios posturais e eventualmente realizar esforços físicos.

- Há invalidez fica estabelecida em 12,5 % no joelho (lesão média 50% de 25%) e em 18,75 % para coluna (lesão intensa 75% de 25%).

- Não há dano estético a ser atribuído, considerando o gênero do Autor, a topografia das lesões (localização) e ausência de aleijão.”

Nesse contexto, verificando a incapacidade parcial e permanente, resta evidente o dever das Requeridas em indenizar o Requerente,
desde que observado que o pagamento deve ser proporcional ao dano sofrido, por se tratar de invalidez permanente parcial, conforme previsão contratual
(ID. 8862567 - Pág. 6).

Assim, a meu viso, não há qualquer reprimenda a ser feita na sentença, mostrando-se insubsistente a alegação de ausência de cobertura para doenças degenerativas, posto que a cobertura não faz distinção entre doenças. Não há como acolher a tese de que a apólice deveria constar expressamente “doença degenerativa” para que o benefício fosse concedido à parte segurada”.

Por fim, quanto ao pedido alternativo – para o fim de que
a correção monetária seja fixada a partir do ajuizamento da ação (momento em que se instalou a discussão), conforme requerido em contestação – deixo de acolhê-lo, tendo em vista que se aplica o teor da Súmula 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 580, DO STJ - CABÍVEL. Evidencia-se que a indenização decorrente da Invalidez Permanente por Acidente é devida apenas e quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.
Em sentido análogo, se tratando de seguro, aplica-se a súmula 580, do STJ, na qual consta que a correção monetária incide desde a data do evento danoso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.195542-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)”
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerem-se prequestionadas toda a matéria ventilada nos autos, para o fim de eventual recurso destinado aos Tribunais Superiores.

Tendo em vista que todos os recorrentes sucumbiram em seus pleitos recursais, deixo de majorar os honorários advocatícios, permanecendo os patamares da sentença.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023